Tribunal: TJSP
Processo: 1026978-25.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
LOCAÇÃO – Controvérsia sobre a cessão – Comprovada ocupação do imóvel pela apelada no período compreendido entre agosto de 2013 e 4.10.2013 – Condenação dos apelantes no pagamento dos aluguéis em demanda proposta pela locadora – Enriquecimento sem causa – Obrigação da apelada de ressarcimento pelo período comprovado de ocupação.

Apelação parcialmente provida.